Tribunal: TJDFT
Processo: 0741318-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMO E DÍVIDAS COM CARTÕES DE CRÉDITO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIVRE CONTRATAÇÃO DO MUTUÁRIO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constata-se, no caso, que a pretensão da consumidora não se enquadra no instituto de prevenção do superendividamento, visto que pugna por uma verdadeira revisão dos contratos, de forma que sejam reduzidas as parcelas para se enquadrarem no modo como entende melhor para arcar com seu pagamento.
2. O Poder Judiciário deve respeitar o princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão das relações contratuais, não intervindo indevidamente na autonomia privada, agindo apenas quando verificada situação de flagrante desproporcionalidade que viole a função social do contrato, situação não verificada na espécie.
3. Logo, não há possibilidade de limitação dos valores das cobranças do empréstimo e das faturas de cartão de crédito, porquanto foram realizados de forma livre e consciente, motivo pelo qual deve prevalecer o respeito ao princípio do pacta sunt servanda.
4. Apelo conhecido e não provido.